Tribunal: TJMT
Processo: 1004709-11.2021.8.11.0045
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004709-11.2021.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[D. D. S. S. - CPF: 049.660.891-66 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), LEONTINO JUNIOR SANTANA - CPF: 023.956.231-30 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONTINO JUNIOR SANTANA - CPF: 023.956.231-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCIELLI RODRIGUES PALIANO - CPF: 015.763.791-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO A
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 -
MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”,
nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de
verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela Defensoria Pública contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de apelação interposto pelo Município de LUCAS DO RIO VERDE, ora recorrido, proveu o apelo, reformando a sentença de primeiro grau afastando os honorários de sucumbência estipulados em prol da Defensoria Pública.

Inconformada, a agravante aduz, em breve síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, ao argumento de que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Agravo Regimental na Ação Rescisória nº. 1.937/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, admitiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, ampliando as hipóteses de condenação da Fazenda Pública.

Afirma que o supracitado acórdão dispõe que “no atual estágio do constitucionalismo nacional, após a entrada em vigor das Emendas Constitucionais nº 45/2004 e 80/2014, correta a condenação das verbas sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. E com tal distinção não resta dúvida que o enunciado da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça foi superado de modo a possibilitar, inclusive, o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria em face do mesmo ente público ao qual está vinculada.”

Enfatiza que “a verba recebida pela Defensoria a título de honorários sucumbenciais não é destinada ao defensor público, mas sim a um fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da instituição. Assim, o valor que é pago pelo ente reverte-se, novamente, em favor da sociedade, uma vez que é destinado à melhoria de um serviço público que lhe é prestado.”

Pautada nesses argumentos, requer seja exercido o juízo de retratação e, não sendo esse o entendimento, seja o recurso submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado para que reforme a decisão monocrática proferida por este Relator, para condenar os agravados ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da agravante.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, t
rata-se de recurso de agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, proveu o apelo, reformando a sentença de primeiro grau.

Com efeito, nota-se que, no caso em apreço, o Município de Juara interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer nº 1004709-11.2021.8.11.0045 ajuizada por D. S. S., representada por seu genitor Leontino Junior Santana, objetivando o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Ao analisar o recurso em tela, reconheci a procedência dos pedidos, incluindo a inviabilidade da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, motivo pelo qual dei provimento ao recurso interposto.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja o agravado condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar.

Com efeito, descabe falar em condenação em honorários advocatícios no presente feito, uma vez que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

De fato, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não são cabíveis honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública do Estado se verifica contra a pessoa jurídica de direito público da qual ela é parte integrante.

Argumenta a Defensoria Pública que faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais pelo êxito na demanda.

Entretanto, a vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

“APELAÇÃOCÍVEL – OBRIGAÇÃODE FAZER– SAÚDE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAISEM FAVORDA DEFENSORIA PÚBLICA INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO– SENTENÇAREFORMADAEM PARTE. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014. (N.U 1003590-28.2018.8.11.0010, CÂMARASISOLADAS CÍVEIS DE DIREITOPÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

“APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA– SSISTÊNCIA À SAÚDE – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS– PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO– INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. Sentença ratificada.” (TJMT, N.U 1001125-15.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO ,LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

Logo, seja em relação ao ente estadual, seja ao ente municipal, não mais é possível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, devendo esta prestar a sua função institucional de forma integral e gratuita.

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023